Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios por equidade, majorando-os para o valor de R$ 4.487,75 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, alegando que o valor fixado é excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente a fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios do art. 85, § 8o-A, do CPC e na tabela da OAB/DF, mitigando sua aplicação de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
5. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese de embargos de declaração, uma vez que este recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão.
6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexaminar matéria já decidida, salvo se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os parâmetros do art. 85, § 8o-A, do CPC, podendo a tabela da OAB ser aplicada de forma mitigada, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.